Tribunal: TJES
Processo: 5024531-19.2023.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): FELIPE LEITAO GOMES
Órgão julgador: FELIPE LEITAO GOMES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer; Liminar
Data de julgamento: 2024-04-04

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5024531-19.2023.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: TELEFONICA BRASIL S.A.
RECORRIDO: ILDEBALDO MARCELINO
RELATOR(A):
FELIPE LEITAO GOMES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Recurso Inominado nos autos n° 5024531-19.2023.8.08.0048
Recorrente: TELEFÔNICA BRASIL S/A - VIVO

Recorrido: ILDEBALDO MARCELINO

Relator: DR. FELIPE LEITÃO GOMES

VOTO

DR. FELIPE LEITÃO GOMES - RELATOR

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE CONHECIMENTO. (1). DA LIDE
.
TRATA-SE DE AÇÃO MOVIDA POR ILDEBALDO MARCELINO EM FACE DE TELEFÔNICA BRASIL S.A, ATRAVÉS DA QUAL ALEGA QUE POSSUI CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET RESIDENCIAL COM A REQUERIDA, E EMBORA ESTEJA ADIMPLENTE, OS SERVIÇOS NÃO ESTARIAM SENDO PRESTADOS DE MANEIRA REGULAR, RAZÃO PELA QUAL, REQUER A RESCISÃO CONTRATUAL E A REPARAÇÃO MATERIAL E MORAL.
(2). ANTÍTESE.
A REQUERIDA SUSCITA PRELIMINARES. NO MÉRITO, A TESE É DE AUSÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO, PORQUANTO O CONTRATO ENCONTRA-SE INSTALADO E ATIVO, DE MODO QUE DEVEM SER JULGADOS IMPROCEDENTES OS PEDIDOS AUTORAIS, PRIMEIRO PORQUE A RÉ ENCAMINHOU TÉCNICO ATÉ A RESIDÊNCIA DO AUTOR, E ESTE RECUSOU O ATENDIMENTO EM RAZÃO DO REESTABELECIMENTO DA CONEXÃO E SEGUNDO PORQUE O CONSUMIDOR NÃO FAZ PROVA DA INEXISTÊNCIA DE REDE.
(3). DISPOSITIVO DA SENTENÇA.
“Por estas razões,
JULGAM-SE PARCIALMENTE PROCEDENTES OS PEDIDOS
, resolvendo-se o processo, com julgamento de mérito na forma do art. 487, I do CPC, para o fim de: a)
DECLARAR
rescindido o contrato celebrado entre as partes, impondo-se à ré o dever de baixar o contrato, devendo a requerida se abster de efetuar novas cobranças e de negativar tudo no prazo de até 15 dias úteis, sob pena de multa de R$200,00 (duzentos reais) por cobrança indevida e por dia de negativação, até o limite de R$3.000,00 (três mil reais). b)
CONDENAR
a ré a restituir a importância de
R$111,21 (cento e onze reais e vinte e um centavos)
,acrescida de juros de mora a partir da citação e correção monetária a partir do efetivo prejuízo. c)
CONDENAR
a ré a indenizar pelos danos morais sofridos, no valor de
R$ 3.000,00 (três mil reais)
, valor acrescido de juros de mora a partir da citação (responsabilidade contratual) e correção monetária a partir do arbitramento da ação (súmula 362 STJ).
Defere-se em sentenç
a, nos termos da fundamentação a
tutela de urgência
para determinar que a ré cumpra as obrigações fixadas no item ”
A
” do dispositivo, independente do trânsito em julgado, inclusive sob pena das multas lá fixadas”.
(4). RECURSO DA PARTE REQUERIDA.
EM SÍNTESE, REQUER: O PROVIMENTO DO RECURSO INTERPOSTO, PARA REFORMAR
IN TOTUM
A R. SENTENÇA DE PRIMEIRO GRAU, JULGANDO IMPROCEDENTES OS PEDIDOS DO RECORRIDO; EM CASO DE MANUTENÇÃO DA INDENIZAÇÃO A TÍTULO DE DANO MORAL, SEJA REDUZIDO SUBSTANCIALMENTE O VALOR ARBITRADO PELO JUÍZO SINGULAR; QUE SEJA AFASTADA A MULTA APLICADA NA LIMINAR E RATIFICADA NA SENTENÇA EM CASO DE EVENTUAL DESCUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO DE FAZER; NA HIPÓTESE DE MANUTENÇÃO DA MULTA COMINADA PARA A HIPÓTESE DE DESCUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO DE FAZER, REQUER SEJA FIXADA EM VALOR RAZOÁVEL, LIMITADO E COMPATÍVEL COM AS CIRCUNSTÂNCIAS DO CASO CONCRETO.
(5). CONTRARRAZÕES DA PARTE AUTORA.
ALMEJA A MANUTENÇÃO DO ATO SENTENCIAL OBJURGADO.
(6). DO MÉRITO.
A PRIORI
, CUMPRE-ME DESTACAR QUE A DEMANDA VERSA SOBRE DIREITO DO CONSUMIDOR, INCIDINDO, PORTANTO, AS NORMAS CONSTANTES DA LEI N.º 8.078/1990, SENDO O AUTOR CONSUMIDOR NA FORMA DO ART. 2.º E A REQUERIDA FORNECEDORA NA FORMA DO ART. 3.º, AMBOS DO ALUDIDO DIPLOMA LEGAL. POIS BEM,
EM QUE PESE A INCONFORMIDADE DA EMPRESA RECORRENTE, TENHO POR IRRETOCÁVEL A R. SENTENÇA DE PISO.
IN CASU
, A PARTE AUTORA NÃO TEVE DISPONIBILIZADO OS SERVIÇOS DE INTERNET CONTRATADOS, SEM JUSTIFICATIVA PLAUSÍVEL, FICANDO POR LONGO PERÍODO SEM O FORNECIMENTO DO SERVIÇO, TENTANDO POR DIVERSAS VEZES SOLUCIONAR O CASO, SEM ÊXITO,
CONFORME SE VERIFICA NOS PROTOCOLOS DE ATENDIMENTO COLIGIDOS JUNTO AO EXÓRDIO.
SOBRE O TEMA, OS TRIBUNAIS JÁ DECIDIRAM:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. DIREITO DO CONSUMIDOR. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA. REJEITADA. SUSPENSÃO DO SERVIÇO DE PACOTE DE TV À CABO E INTERNET. FATURA PAGA. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. FORNECIMENTO DE SERVIÇO DE INTERNET. SERVIÇO ESSENCIAL. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MORAL IN RE IPSA. CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE. 1. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA. Não prospera. O inconformismo da parte autora com o resultado do julgamento não tem o condão de torná-lo nulo. É o caso de se apenas analisar o mérito do recurso para se decidir ou não pelo provimento do pedido da parte autora, inexistindo falar em omissão na sentença que enfrentou os fundamentos trazidos na inicial. PRELIMINAR REJEITADA. 2. Aplica-se ao caso em tela os comandos da Lei 8.078, de 11 de setembro de 1990 - Código de Defesa do Consumidor -, artigos 2º e 3º, uma vez que as partes enquadram-se, respectivamente, nos conceitos de consumidor e fornecedor. 3. O ponto controvertido a saber é se a interrupção indevida do serviço de TV à cabo e internet gera o direito a indenização por danos morais. 4. Sabe-se que com a Pandemia Mundial de Covid/19 a internet se tornou ferramenta importante de trabalho, estudo e lazer, sendo considerada até antes desse evento pandêmico serviço de natureza essencial, nos termos do art. 7º, da Lei nº 12.964/14 ( Marco Civil da Internet), prevendo que: ?o acesso à internet é essencial ao exercício da cidadania, (...)?. 5. A interrupção e a suspensão do serviço de TV à Cabo e Internet, por cerca de 18 dias, caracterizou a falha na prestação de serviço de caráter essencial atraindo para si a responsabilização objetiva do prestador de serviço, gerando dano moral na modalidade in re ipsa. 6. Precedentes: (Acórdão 1350135, 07016031820218070016, Relator: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 29/6/2021, publicado no DJE: 9/7/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.); (Acórdão 1302995, 07196832820198070007, Relator: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 23/11/2020, publicado no DJE: 2/12/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.); (Acórdão 1302995, 07196832820198070007, Relator: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 23/11/2020, publicado no DJE: 2/12/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (Acórdão 1201115, 07271840620198070016, Relator: FERNANDO ANTONIO TAVERNARD LIMA, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 10/9/2019, publicado no DJE: 19/9/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.); (Acórdão 1171407, 07503102220188070016, Relator: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 15/5/2019, publicado no DJE: 24/5/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.). 7. Recurso conhecido. Preliminar rejeitada. No mérito, PROVIDO EM PARTE.(TJ-DF 07021125220218070014 DF 0702112-52.2021.8.07.0014, Relator: ARNALDO CORRÊA SILVA, Data de Julgamento: 01/12/2021, Segunda Turma Recursal, Data de Publicação: Publicado no DJE : 07/12/2021 . Pág.: Sem Página Cadastrada.); APELAÇÃO CÍVEL - OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO - RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA - FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - INTERNET - DANO MORAL CONFIGURADO. A prestadora de serviço de internet deve garantir o funcionamento adequado do mesmo, sob pena de responder pelos danos causados ao consumidor, a teor do disposto nos artigos 373, II do CPC/15 e 14, § 3º do CDC. Dano moral configurado. Cancelamento da Súmula nº 75, TJRJ. Verba indenizatória fixada consoante os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. Desprovimento do recurso. (TJ-RJ - APL: 00463135220168190002, Relator: Des(a). RICARDO COUTO DE CASTRO, Data de Julgamento: 24/07/2019, SÉTIMA CÂMARA CÍVEL).

DEVERAS,
OS FATOS FORAM DEVIDAMENTE COMPROVADOS NOS AUTOS PELO REQUERENTE, TENDO EM VISTA QUE ESTA FICOU IMPEDIDO DE UTILIZAR UM SERVIÇO NO QUAL CONTRATOU, EM RAZÃO DA DESÍDIA DA RÉ QUE NÃO PROMOVEU O RESTABELECIMENTO DESTE EM TEMPO RAZOÁVEL.
POR FORÇA DA CAPACIDADE DA PARTE REQUERIDA FRENTE AO CONSUMIDOR, CABERIA AO FORNECEDOR COMPROVAR A EFETIVA QUALIDADE DOS SERVIÇOS PRESTADOS, PORÉM NADA FEZ, LIMITANDO-SE A JUNTAR TELAS SISTÊMICAS DE REGULARIDADE DOS SERVIÇOS, O QUE NÃO É SUFICIENTE PARA SE DESINCUMBIR DE SEU ÔNUS PROBATÓRIO. POR CONSECTÁRIO LÓGICO RESTA COMPROVADA A FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. TENDO EM VISTA A INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA, BEM COMO O PRINCÍPIO DA ASSERÇÃO, CABERIA À REQUERIDA DEMONSTRAR QUE A INTERNET DO AUTOR ESTAVA EM PLENO FUNCIONAMENTO, O QUE NÃO OCORREU NO CASO EM TELA, COMO BEM OBSERVADO PELO JUÍZO
A QUO
:
“[...] apesar da ré sustentar que o autor não faz prova dos fatos constitutivos de seu direito, nota-se que o autor comprova o pagamento das faturas e as tentativas de contato com a ré, de modo que, eventual prova de que havia conexão com a internet e ainda o consumo, é ônus da requerida, pois não se pode exigir que o autor faça prova negativa (de que não possuía rede e não recebeu técnico em sua residência) sobretudo porque é incontroverso que o contrato estava ativo, na medida em que o autor, apesar de não possuir acesso a internet, continuava sendo cobrado pela ré, de modo que a controvérsia cinge em relação a ausência de conexão e, nesse aspecto, a requerida não se desonerou de desconstituir os fatos alegados, na medida em que deixa de comprovar o consumo ou fatos modificativos ou extintivos do direito do autor, evidenciada, portanto, a falha na prestação de serviço, pelo que, declara-se rescindido o contrato celebrado entre as partes, sem qualquer ônus para o autor, devendo a requerida se abster de efetuar novas cobranças e de negativar no prazo de até 15 dias úteis, sob pena de multa de R$200,00 (duzentos reais) por cobrança indevida e por dia de negativação, até o limite de R$3.000,00 (três mil reais)”.
PELO EXPOSTO, O JUÍZO
A QUO
ACERTOU EM CONDENAR A REQUERIDA EM DANOS MORAIS, EM RAZÃO DA PEREGRINAÇÃO DO AUTOR EM BUSCAR SOLUÇÕES PARA A SITUAÇÃO, BEM COMO PELO FATO DE TER SIDO PRIVADO DE USUFRUIR DO SERVIÇO DE INTERNET CONTRATADO, O QUE INEGAVELMENTE, LHE GEROU TRANSTORNOS.
LOGO, A RECORRENTE DEVERÁ REPARAR AO RECORRIDO PELOS DANOS SUPORTADOS, CONSOANTE DETERMINAÇÃO DO ART. 14 DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR
1
.

QUANTO AO VALOR DA CONDENAÇÃO A TÍTULO DE DANOS MORAIS, NÃO MERECE RETOQUES A SENTENÇA DE PISO, CONSIDERANDO-SE QUE O MAGISTRADO SE ATENTOU AOS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E DA RAZOABILIDADE, NÃO SE AFASTANDO, AINDA, DO CARÁTER PUNITIVO-PEDAGÓGICO DA CONDENAÇÃO, TAMPOUCO DO POSTULADO DA VEDAÇÃO AO ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA. ENFRENTANDO O CONJUNTO FÁTICO DOS AUTOS, EM ESPECIAL O DESVIO PRODUTIVO DO CONSUMIDOR, QUE TENTOU INCESSANTEMENTE SOLUCIONAR A DEMANDA PELA VIA ADMINISTRATIVA, ATRAVÉS DOS DIVERSOS PROTOCOLOS ACOSTADOS NA INICIAL, REPUTO ADEQUADA A QUANTIA ARBITRADA. QUANTO AOS DANOS MATERIAIS, COADUNO COM O ENTENDIMENTO DO JUÍZO SENTENCIANTE. EXTRAI-SE DO ID. 7118013, QUE AUTOR EFETUOU O PAGAMENTO EM DUPLICIDADE DA FATURA DO MÊS DE JUNHO/2023,
MOTIVO PELO QUAL A SENTENÇA DEVE SER MANTIDA, TAMBÉM, QUANTO À RESTITUIÇÃO DO VALOR PAGO INDEVIDAMENTE
.
POR FIM, ATINENTE AO PLEITO DE AFASTAMENTO/REDUÇÃO DO VALOR FIXADO A TÍTULO DE MULTA NA DECISÃO LIMINAR E RATIFICADO NA SENTENÇA, EM CASO DE DESCUMPRIMENTO DA REFERIDA DECISÃO,
NÃO É PLAUSÍVEL DE ACOLHIMENTO, VEZ QUE, EM HIPÓTESE CONTRÁRIA, AVILTARIA A FINALIDADE COERCITIVA DA MULTA DIÁRIA, SENDO UM INDEVIDO ESTÍMULO À REQUERIDA A POSTERGAR OU DESATENDER A FUTURAS ORDENS JUDICIAIS. ADEMAIS,
ENTENDO PELA DESNECESSIDADE DE ADEQUAÇÃO DO MONTANTE POSTO QUE ESTE ATENDEU À ESPECIFICIDADE AO CASO DOS AUTOS, ASSIM COMO AOS VETORES DE PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE.
POSTO ISTO, CONCLUO INEXISTIR RAZÕES PARA A REFORMA DO JULGADO VERGASTADO.
(7).
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
.

SENTENÇA QUE MERECE SER MANTIDA POR SEUS FUNDAMENTOS. POR FORÇA DA SUCUMBÊNCIA RECURSAL, CUSTAS PROCESSUAIS DEVIDAS, ASSIM COMO HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, OS QUAIS FIXO NO IMPORTE DE R$ 1.000,00 (MIL REAIS), NOS TERMOS DO ARTIGO 85, § 8°, DO CPC.

SALÉZIA TEIXEIRA DOS SANTOS

JUÍZA LEIGA

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr.
FELIPE LEITÃO GOMES
–
Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de voto elaborada pela Ilma. Juíza Leiga e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_______________________________________

1

Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)